Tribunal: TJSP
Processo: 1026103-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível – Policial militar – Pretende o reconhecimento do direito à passagem para a reserva remunerada, bem como seus direitos consectários, tal como a promoção a graduação seguinte – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Desprovimento de rigor – Ausência de comprovação de invalidez ou incapacidade física de caráter permanente para o serviço ativo – Laudo pericial

Ementa:
Apelação Cível – Policial militar – Pretende o reconhecimento do direito à passagem para a reserva remunerada, bem como seus direitos consectários, tal como a promoção a graduação seguinte – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Desprovimento de rigor – Ausência de comprovação de invalidez ou incapacidade física de caráter permanente para o serviço ativo – Laudo pericial conclusivo pela incapacidade parcial e temporária – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026103-38.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE
CIBELE DE OLIVEIRA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026103-38.2018.8.26.0053 -Voto no 35.193
2
Apelação Cível n. 1026103-38.2018.8.26.0053 Voto no 35.193
Apelante: Viviane Cibele de Oliveira
Apelados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito sentenciante: Thiago Baldani Gomes de Filippo
Apelação Cível Policial militar Pretende o reconhecimento do
direito à passagem para a reserva remunerada, bem como seus
direitos consectários, tal como a promoção a graduação seguinte
Sentença de improcedência Recurso da autora Desprovimento
de rigor Ausência de comprovação de invalidez ou incapacidade
física de caráter permanente para o serviço ativo Laudo pericial
conclusivo pela incapacidade parcial e temporária Sentença
mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso da autora Viviane Cibele de
Oliveira contra a r. Sentença de fls. 277/279, que julgou improcedente a
ação que visava garantir sua reforma por alegada invalidez permanente,
bem como seus direitos consectários, tal como a promoção a graduação
seguinte.
Em suas razões recursais (fls. 285/296), a
apelante alega que sua doença é totalmente incapacitante de forma
definitiva, tanto para exercer o serviço policial de forma operacional, bem
como em serviços administrativos. Aponta, ainda, que a doença
incapacitante guarda relação de causa e efeito com o exercício da função
policial, tanto que a evolução clínica/psiquiátrica teve início face as
atividades policiais que desenvolveu durante o período em que esteve na
ativa, em especial o episódio de assédio sexual. Por fim, requer a
procedência da demanda.
Devidamente
processado
o
recurso,
com a
apresentação de contrarrazões pela FESP (fls. 301/304), subiram os
autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026103-38.2018.8.26.0053 -Voto no 35.193
3
2. O recurso não merece provimento.
No caso dos autos, a autora - policial militar -
pretende ser reformada “ex ofício” em decorrência de invalidez ou
incapacidade física de caráter permanente para o serviço ativo (art. 29, III,
a do Decreto-Lei 260/10), com a promoção prevista no artigo 1o, §1o, da
Lei Estadual 5.451/86.
No caso em apreço, ao contrário do alegado, não
restou comprovado a invalidez ou incapacidade da autora para o exercício
da função policial militar permanentemente.
Ora, o próprio laudo pericial (fls. 240/244),
concluiu: “pela observação durante o exame, confrontado com o histórico,
antecedentes, exame psíquico e o colhido das peças dos autos, conclui-se
que a pericianda, sob a óptica médica
legal psiquiátrica, apresenta
diagnóstico de Estado de “stress” pós-traumático, CID10:F43.1. Do ponto de
vista psiquiátrico, apresenta incapacidade laboratorial parcial e temporária.
Deve ser readaptada para o trabalho administrativo”.
Conforme consignado pelo MM. Juiz “a quo”:
“De fato, dos atestados e declarações médicas
juntados com a inicial (fls. 26/35) não se comprova que a
enfermidade que atinge a autora é suficiente para a incapacitar
permanentemente ao exercício de funções de policial militar. No
mesmo sentido, em que pesem os diversos afastamentos para
tratamento de licença saúde que lhe foram deferidos
administrativamente, há apontamentos que indicam sua capacidade
laborativa para a função, ainda que com restrições (fls. 36/39). Por
fim, coadunando-se com essa circunstância, o laudo pericial (fls.
240/244), produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é
claro em sua conclusão: “Do ponto de vista psiquiátrico, apresenta
incapacidade
laborativa
parcial
e
temporária.
Deve
ser
readaptada para trabalho administrativo” (fl. 243). Logo, não há
provas de que a incapacidade que atinge a autora não a impossibilita
de realizar a função policial-militar de forma permanente. Além disso,
na carreira, há diversas funções administrativas (fls. 116/119) as
quais, conforme restou comprovado, a autora encontra-se apta a
realizar. Portanto, a ação não procede” (Fls. 278/279).
Evidente, portanto, que a pretensão buscada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026103-38.2018.8.26.0053 -Voto no 35.193
4
autora não lhe pode ser deferida, na medida que a norma legal que
introduz tal benefício no ordenamento Jurídico vincula sua concessão à
existência de invalidez ou incapacidade física de caráter permanente para
o serviço ativo.
Não se amolda sua situação àquela prevista no
art. 29, III, “a”, do Decreto-Lei 260/10 e/ou artigo 1o, §1, da Lei n.
5.451/86, motivo pelo qual é de ser integralmente mantida a r. sentença
que julgou improcedente a ação.
Por
fim,
para
efeito
de
eventual
prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou
todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição
Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator